Tribunal: TCU
Processo: 039.077/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16555/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.077/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliane Costa da Silva (XXX.125.547-XX); Elisabete Leonardo Pereira de Campos (XXX.259.407-XX); Elizabeth Silva de Souza (XXX.356.257-XX); Mara Rubia Meneghel Casas (XXX.715.617-XX); Maria Lucia de Aquino Monteiro (XXX.395.257-XX); Maria Luiza de Aquino Monteiro (XXX.452.007-XX); Maria da Graca Xuxa Meneghel (XXX.384.817-XX); Patricia Luciana Barbosa da Silva (XXX.509.847-XX); Solange Aldaiz Meneghel Fiaes (XXX.646.027-XX); Sonia Regina de Albuquerque Amorim (XXX.533.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.